Tribunal: TJMT
Processo: 1031456-31.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031456-31.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO BASTOS QUINTEIRO - CPF: 888.942.741-87 (EXCIPIENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), DR. ANDRÉ MAURÍCIO LOPES PRIOLI - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EXCEPTO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAMELA REGINA MORAIS DALTRO - CPF: 001.720.211-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - MAGISTRADO – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PARCIALIDADE – ATOS PRATICADOS NO EXERCICIO DA ATIVIDADE JUDICANTE - REJEIÇÃO.

A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pela Excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético
acerca da parcialidade do magistrado, oriunda de suposto tratamento processual diferenciado.

Conforme entendimento do STJ “
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual

parcialidade do excepto...”.
(
EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012
)

Incidente rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de exceção de suspeição apresentada por
Marcos Antônio Bastos Quinteiro
, que alega parcialidade do magistrado responsável pelo feito principal (Processo nº 1000575-75.2018.8.11.0002). Em sua argumentação, o Excipiente sustenta que, durante audiência de instrução, o juiz teria orientado a advogada da parte autora a desistir da oitiva do excipiente, o que, segundo ele, demonstraria perda da imparcialidade, uma vez que a suposta orientação teria influenciado o andamento processual.

Forte em tais argumentos,
pugna pela declaração de suspeição de parcialidade do Excepto, e a consequente remessa do feito ao substituto legal.

Em resposta, o Excepto refuta a alegada suspeição e argumenta que não houve orientação, mas apenas um esclarecimento à advogada, destacando que a ordem processual exigia a desistência do depoimento pessoal para possibilitar a oitiva de testemunhas já presentes, conforme previsto no art. 361 do CPC.

Parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça pela rejeição do incidente de suspeição (id n. 251698162)

É o relatório.

Cuiabá, 04 de

dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se que o Excipiente manejou nos autos
da ação de reparação por danos morais, em que é réu,
exceção
de suspeição em face da
Exmo. Dr.

André Mauricio Lopes Prioli, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
com o propósito de questionar a imparcialidade do magistrado, sustentando a ocorrência de orientação processual à parte contrária durante audiência, configurando, segundo o excipiente, favorecimento e quebra de imparcialidade.

Assim, por considerar que as atitudes do Excepto caracterizada pelo aconselhamento e orientação da parte autora durante audiência, revela suposta conduta parcial, o Excipiente opôs a presente exceção de suspeição, com fulcro no art. 145, inc. IV, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, em que pese as alegações do Excipiente, o certo é que os
fundamentos invocados no incidente a justificar o comprometimento da imparcialidade do magistrado frente à causa,

não são suficientes para caracterizar a alegada suspeição do togado.

Digo isso, porque o art. 145, do CPC, elenca as hipóteses de suspeição do juiz,
verbis
:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Nesse sentido, o excipiente argumenta que houve orientação do magistrado à advogada da parte autora, o que violaria a imparcialidade necessária para a condução do feito.

Contudo, após análise detida dos autos e das circunstâncias que permeiam a arguição de suspeição, verifico que a atuação do magistrado Excepto restringiu-se ao cumprimento de seus deveres processuais e ao esclarecimento das partes, no intuito de garantir o adequado andamento do processo, sem que tenha ocorrido, em momento algum, qualquer quebra da necessária equidistância que deve pautar a conduta judicial. Explico:

No início da audiência aprazada para o dia 03/10/2024, o d. Magistrado Excepto, ao receber o pedido de redesignação de audiência, informou à advogada da parte contrária que seria prerrogativa da mesma a desistência do depoimento pessoal do réu, visto que o mesmo não estava presente pela segunda vez na solenidade, pelo mesmo motivo, problemas de saúde, o que possibilitaria a oitiva das demais testemunhas já presentes.

Assim, dada reiterada impossibilidade de ouvi-lo, o juiz esclareceu à parte para que o feito pudesse prosseguir com as oitivas das testemunhas que já se faziam presentes.

Desta feita, a alegada “orientação” nada mais é do que um esclarecimento sobre a possibilidade de desistência da oitiva do réu, o que de forma alguma configura orientação ou estratégia processual.

Logo, ao que se afigura o juiz Excepto atuou de maneira colaborativa, conforme exige o princípio da cooperação processual, ao informar à advogada da parte autora sobre a possibilidade de desistência da oitiva do excipiente para a continuidade dos depoimentos das testemunhas presentes, sem qualquer indicativo de parcialidade.

Nesse contexto, o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, orienta que o magistrado deve atuar como gestor processual, incentivando a participação ativa das partes e assegurando um processo justo e equilibrado. A atuação do magistrado, portanto, deve ser interpretada como exercício de seu papel facilitador, que visa a garantir a celeridade e a eficácia do procedimento, em linha com o que preceitua o art. 385 do CPC, que dispõe sobre o depoimento pessoal da parte como uma prerrogativa da parte contrária e não uma imposição.

Ademais, não há evidências nos autos que comprovem qualquer tipo de orientação estratégica em favor da parte autora, conforme alegado pelo excipiente. A alegação de que a conduta do magistrado comprometeria sua imparcialidade carece de comprovação, revelando-se, na verdade, como tentativa de prolongar a lide.

A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pelo Excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético
acerca da parcialidade do magistrado, oriunda de suposto tratamento processual diferenciado.

Logo, vislumbro que a Excipiente, em suas razões, procura trazer ao conhecimento supostos fatos que não resultam em comprometimento da imparcialidade do Excepto e, igualmente, não evidenciam qualquer interesse do magistrado no julgamento da causa a caracterizar a sua suspeição.

Nesta trilha, perfeito o entendimento do d. Procurador de Justiça, vejamos,
verbis
:

“(...)

A meu sentir, nada mais houve do que um esclarecimento do que já preza o art. 385 e seguintes do CPC, à luz da economia processual e da celeridade, visto que tal audiência já havia sido remarcada anteriormente pelo mesmo motivo, a saber – ausência do Requerido por motivos de saúde.

Dada a reiterada impossibilidade de ouvi-lo, entendo que houve tão somente um esclarecimento para que o feito pudesse prosseguir com as oitivas das testemunhas que já se faziam presentes.

Desta feita, a alegada “orientação” nada mais é do que um esclarecimento sobre a possibilidade de desistência da oitiva do requerido, o que de forma alguma configura orientação ou estratégia processual, posto que não há configuração de qualquer benefício ou favorecimento à parte adversa”
.

Id n.

251698162.

À luz do exposto, à mingua de elementos que indiquem qualquer parcialidade do magistrado Excepto, deve ser rejeitado o incidente de suspeição.

Outro não é o entendimento do STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

...

2.
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
...”.
(EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012 – negritei)

Na mesma direção, é a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALUDIDA IMPARCIALIDADE - EXCEÇÃO REJEITADA.

1. Na hipótese, não ficou demonstrada nenhuma causa de suspeição de forma concreta, conforme o disposto no artigo 145 do CPC, não havendo que se acolher, portanto, a aludida suspeição.

2. Com efeito, o fato de a magistrada ter se declarado suspeita por foro íntimo em outras demandas em que a excipiente figura como parte, não atrai a suspeição também para este processo.

3. Ademais, o pronunciamento de decisão contrária ao interesse da excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tem o condão de tornar o magistrado suspeito
”. (IncSus n. 1004867-36.2023.8.11.0000,

4ª Cam. Dir. Privado, Des. Serly Marcondes Alves, J. 10.05.23)

Destarte, e sem maior delonga, não estando enquadradas as alegações nas hipóteses taxativas do art. 145, do CPC e inexistindo provas que coloque em dúvida a imparcialidade do Excepto, não prospera o incidente.

Portanto, estribado nessas razões e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a exceção de suspeição arguida e determino o seu arquivamento, nos termos do art. 146, §4º, do CPC.

Cuiabá,

04 de dezembro de

2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024